Tribunal: TJMT
Processo: 1001989-58.2018.8.11.0051
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001989-58.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO BERTAO - CPF: 482.608.781-00 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA TRIBUTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE - GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA NA ORIGEM - REITERAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL - NÃO COMPROVADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA - DECISÃO MANTIDA - INTIMAÇÃO PARA O PREPARO DE FORMA SIMPLES, SOB PENA DE DESERÇÃO - ART. 1.007 DO CPC - PEDIDO DE SUSPENSÃO E ALARGAMENTO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO - DECURSO DO PRAZO DE DILAÇÃO ALÉM DO CONCEDIDO SEM A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - RECURSO DESERTO.

1. Na reiteração do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal (art. 99, parte final, do CPC), é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de forma a dar ensejo à revisão da decisão que não concedeu o direito na Primeira Instância.

2. A hipótese não é de discussão do próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita no mérito do Recurso, ocasião em que, obviamente, não se exigiria que a parte primeiro recolhesse o que afirma não poder pagar para só então o Tribunal decidir se faz jus ou não ao benefício, mas sim de mera reiteração do pedido, sem a comprovação de qualquer modificação na situação financeira do postulante.

3. Transcorrido prazo maior que o pleiteado sem que a parte tenha comprovado o pagamento do preparo, descabe conceder nova oportunidade para tanto, tendo em vista que na intimação constou expressamente que o recurso não seria conhecido caso a parte desatendesse à determinação judicial.

4. Recurso de Apelação não conhecido, uma vez que deserto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PAULO SÉRGIO BERTÃO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde nos autos da Ação Anulatória Tributária ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi julgado improcedente o pedido de anulação do processo administrativo NAI n.o 38417000071201805 (
e-Process
n.o 5469302/2018), que visa à cobrança do crédito tributário referente a ICMS e multa no valor de R$ 130.837,73, sendo fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos temos do art. 85, §2o, do CPC (id. 98275984).

Em suas razões recursais (id. 98275986), o Apelante pretende a reforma da sentença para o fim de que seja declarada a nulidade da cobrança do referido crédito tributário e, ao final, após a exposição das razões do mérito recursal, postula a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei n.o 1060/1950, alegando não possuir condição financeira para arcar com as despesas processuais e honorárias advocatícios sem maiores prejuízos, deixando de juntar o preparo do presente recurso.

Em contrarrazões (id. 98275990), o Apelado defende a correção da sentença hostilizada, postulando o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

O pedido de gratuidade da Justiça foi indeferido em id. 151960156, sendo determinado o pagamento do preparo em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

No prazo concedido, o Apelante tornou a alegar que
“
se encontra sem condições financeiras para arcar com o preparo recursal, razão pela qual requer a dilação do prazo por mais quinze dias, tempo suficiente para o Apelante diligenciar valores para a quitação do preparo recursal
”
(id. 155761659).

Na ocasião, em que pese tenha decorrido o prazo para o pagamento do preparo, bem como ultrapassado período maior do que o postulado pela parte para diligenciar valores visando à quitação das custas recursais, o pedido foi deferido e concedidos mais 15 dias para a comprovação do recolhimento do preparo (id. 170721200).

Decorrido o prazo, o Apelante voltou a se manifestar em id. 173777154, sem comprovar o recolhimento do preparo e, sem juntar qualquer documentação comprobatória, postulou por nova
“dilação do prazo por mais quinze dias, tempo suficiente para o Apelante diligenciar valores para a quitação do preparo recursal”
.

O recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o Grau o registro de ciência da sentença recorrida em 14/05/2021, com prazo para manifestação até 08/06/2021, enquanto sua interposição ocorreu em 27/05/2021, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, § 5o, c/c 183, ambos do CPC.

Desnecessária a intervenção ministerial em lides tributárias (Súmula 189 do STJ), por se tratar de interesse individual disponível, de cunho exclusivamente patrimonial, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC, como inclusive tem se manifestado sistematicamente a douta da Procuradoria-Geral de Justiça em casos como tais, aduzindo a ausência de interesse público.

Conclusos por redistribuição (id. 160075688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - RECURSO DESERTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
PAULO SÉRGIO BERTÃO

pretende a reforma da sentença pela qual foi julgada improcedente a Ação Anulatória Tributária ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde se pretendia a declaração de nulidade do processo administrativo NAI n.o 38417000071201805 (
e-Process
no 5469302/2018), referente a ICMS e multa no valor de R$ 130.837,73 (id. 98275986).

O recurso, contudo, não pode ser conhecido, uma vez que se faz ausente requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja,
o recolhimento do preparo
.

É que, tendo postulado a gratuidade judiciária, o Apelante foi intimado, ainda no início da lide, para comprovar sua alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2o, do CPC (id. 98275952), porém preferiu proceder ao pagamento das custas, conforme comprovantes em id. 98275956.

Posteriormente, em sede recursal, reiterou o pedido de gratuidade judiciária, que a princípio foi
indeferido
, nos seguintes termos:

“(...) Analisando os autos, observa-se que a Apelante
não comprovou o recolhimento do preparo recursal
(id. 98713036), limitando-se ao pedido de concessão do benefício de justiça gratuita. Entretanto,
observa-se que desde o recebimento da inicial o pedido de gratuidade não foi concedido
, conforme se depreende da decisão do id. 98275957. Aliado a isso,
a apelante, em tese,
possui condições financeiras para custear as despesas processuais
, vez que
é produtor rural
com movimentação financeira de compra e venda materiais/insumos agrícolas de vultosos valores, portanto,
não se trata de pessoa com insuficiência de recursos
. Posto isso: i) converto o julgamento em diligência para o Apelante, em 5 dias, comprovar a quitação de recolhimento das custas e despesas processuais relativas ao juízo do Primeiro Grau; ii) comprovado o recolhimento do item antecedente, procedam a emissão da guia de custas,
para pagamento do preparo recursal
; iii)
decorrido o prazo, sem pagamento das custas processuais e do preparo,
o recurso não será conhecido
. (...)” (id. 151960156) (g.n.)

Ocorre que, ao invés de juntar os comprovantes do preparo no prazo concedido - mesmo tendo sido deferida a dilação do prazo para tanto (id. 170721200) - o Apelante limitou-se a repetir que
“se encontra sem condições financeiras para arcar com o preparo recursal, razão pela qual requer a dilação do prazo por mais quinze dias, tempo suficiente para o Apelante diligenciar valores para a quitação do preparo recursal.”
(id. 155761659 e id. 173777154).

Não se descura, é claro, da possibilidade de reiteração do pedido de concessão do benefício da gratuidade da Justiça em sede recursal, nos termos do art. 99,
in fine
, do CPC, como na hipótese
sub judice
(id. 98275986, p. 16).

Todavia, o Apelante não trouxe para os autos qualquer documento para demonstrar que tenha sido alterada a sua situação financeira, de modo a ensejar a revisão das decisões que não lhe concederam esse direito no início da lide (id. 98275952), ou mesmo nesta 2a Instância (id. 151960156).

Sobre o tema assim se firmou a jurisprudência do STJ:

“(...) A jurisprudência desta Corte orienta que, "
embora seja possível a renovação, no ato de interposição do recurso especial, do pedido de assistência judiciária que, formulado na petição inicial, vem a ser denegado nas instâncias ordinárias, faz-se necessária a comprovação, no segundo pedido de gratuidade da Justiça, da mudança na situação econômica do recorrente.
(REsp 1151644/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1.9.2010). (...)” (STJ. EDcl no AgInt no AREsp n. 1.151.223/DF, Relatora: Min.
Maria Isabel Gallotti
, Quarta Turma, j. 18/9/2018, DJe 25/9/2018.) (g.n.)

E, de acordo com o art. 1.007 do CPC:

“
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

§1o. São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

§2o. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

§3o. É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos.

§
4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.

§5o. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.

§6o. Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.

§7o. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.”

No caso destes autos, repise-se, o Apelante teve deferido o seu pedido formulado em janeiro de 2023, de dilação do prazo para o recolhimento das custas recursais
por mais 15 dias
, como forma de possibilitar-lhe o acesso à Justiça.

Observe-se ainda que, da juntada daquela petição até o deferimento da dilação requerida, decorreram 06 (seis) meses, ou seja, prazo muito maior do que o pretendido, mas, mesmo assim, o Apelante deixou novamente decorrer o prazo sem o devido pagamento das custas judiciais do recurso, limitando-se a repetir - em junho transato - o pleito de dilação por mais quinze dias, prazo este que, inclusive, também já se escoou sem qualquer notícia do recolhimento do preparo.

Portanto, não merece guarida a pretensão de nova suspensão do feito a fim de lhe permitir que possa reunir valores para a quitação do preparo.

Primeiro porque não há previsão legal para o alargamento do prazo dado para o pagamento do preparo recursal, a não ser nas hipóteses previstas nos §§2o e 6o do art. 1.007 do CPC acima transcritos (e a dilação antes deferida, como sobredito e repisa-se, decorreu de mera liberalidade, a fim de propiciar-lhe o acesso a Justiça)

Segundo, também é certo que simples petição pugnando pela suspensão não é capaz de interromper nem suspender o curso desse prazo.

Ademais,
transcorrido prazo muito maior que o pleiteado sem que o Apelante tenha atendido à determinação judicial para que comprovasse o pagamento do preparo recursal
,
descabe renovar-lhe o prazo indefinidamente
, tendo em vista que na decisão supramencionada constou expressamente que o recurso não seria conhecido caso não fosse procedido o recolhimento do preparo dentro do prazo (id. 151960156).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NO BOJO DO RECURSO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, NA FORMA DOS ARTS. 99, § 7°, E 101, § 2°, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO
. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II.
No caso, em que pese a parte recorrente tenha formulado pedido de concessão do benefício da assistência judiciária no bojo do Recurso Especial,
deixou de trazer documentação apta a comprovar sua situação de hipossuficiência financeira
, pelo que restou
indeferido
o pedido e determinada sua intimação, a fim de proceder ao recolhimento do preparo e à respectiva comprovação, em 05 (cinco) dias,
sob pena de não conhecimento do recurso.
Entretanto, a parte agravante deixou transcorrer in albis o aludido prazo
. III. Na forma da jurisprudência do STJ, "o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial" (STJ, AgInt no AREsp 1.769.760/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/03/2021). IV. O não recolhimento do preparo recursal, bem como sua comprovação, inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial, nos termos da Súmula 187 desta Corte, in verbis: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". V. Agravo interno improvido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.732.695/GO, Relatora: Min.
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, j. 31/05/2021, DJe 04/06/2021) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA.
DESERÇÃO
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) III - Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. IV -
Quanto ao preparo, no caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita nas instâncias ordinárias, esta Corte Superior tem jurisprudência pacífica no sentido de que deve concedido prazo para o pagamento e só depois, caso o recorrente se mantenha inerte, deve ser decretada a deserção
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 300.788/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2014, DJe 16/6/2014; EDcl no Ag 1.047.330/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2010, DJe 2/9/2010; AgRg no Ag 1.122.934/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/8/2009, DJe 17/8/2009. V - Agravo regimental improvido.” (STJ. AgRg no REsp n. 1.422.429/PE, Relator: Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. 04/09/2018, DJe 12/09/2018) (g.n.)

Destaque-se, por fim, que a hipótese não é de discussão do próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita no mérito do Recurso, ocasião em que, obviamente, não se exigiria que o Apelante primeiro recolhesse o que afirma não poder pagar para só então este Sodalício decidir se faz jus ou não ao benefício,
mas de mera reiteração do pedido, sem a comprovação de qualquer modificação na situação financeira do postulante
.

Sobre o tema é a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DEPOIS DO DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DO PREPARO DO APELO – RECOLHIMENTO NÃO REALIZADO – DESERÇÃO – ART. 99, § 7o C/C ART. 101, § 2o DO CPC – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1- Se não preenchidos os requisitos para a concessão da justiça gratuita, a benesse não deve ser concedida, sob pena de afronta à finalidade e ao espírito da Lei que tem por objetivo a proteção daqueles que realmente necessitam do benefício da gratuidade. Na hipótese, intimado para juntar aos autos documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício, os Agravantes deixaram transcorrer o prazo sem qualquer justificativa para tanto e, 02 (dois) meses depois, se limitaram em juntar Declaração de Imposto de Renda de um deles.
Não carrearam para os autos qualquer documento capaz de comprovar sua renda e justificar a tese de que fazem jus à gratuidade
. Decisão unipessoal mantida. 2- É assente no STJ o entendimento de que “
é deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar o recolhimento do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado
”. (AgInt no AREsp n. 2.064.741/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022). No caso, embora os Agravantes tenham formulado pedido de efeito suspensivo no Agravo Interno, o Recurso foi interposto depois de decorrido o prazo para o recolhimento do preparo, assim, o Recurso de Apelação não pode ser conhecido, já que não preenche o requisito extrínseco de admissibilidade consistente na realização do preparo no tempo e modo determinados.” (TJMT. N.U 0000226-73.2015.8.11.0106, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora: Desa.
Clarice Claudino da Silva
, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/09/2022, DJe 27/09/2022) (g.n.)

Com tais considerações, indeferida a gratuidade da Justiça na Primeira Instância e não logrando a parte demonstrar que tenha sido alterada a sua situação financeira de forma a ensejar que fosse revista aquela decisão, é devido o pagamento do preparo recursal, razão pela qual o presente Recurso não pode ser conhecido, tendo em vista que, intimado com a advertência expressa quanto à possibilidade de não conhecimento do recurso (art. 1.007, do CPC), a parte não comprovou o recolhimento do preparo,
mesmo tendo sido concedido, para tanto, prazo maior que o postulado.
(id. 170721200).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, uma vez que deserto.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na origem, tendo em vista o não conhecimento integral do recurso
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 08/05/2017)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023